Tribunal: CARF
Processo: 10384.903427/2009-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.903427/2009-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.058 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2020
Recorrente
ORNIASA INDÚSTRIA A COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
ANÁLISE DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE ESTIMATIVA
MENSAL (LUCRO REAL ANUAL), PARA FINS DE COMPENSAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
O pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal (lucro real
anual) é passível de compensação a partir da verificação de seu recolhimento, à
luz da Súmula CARF no84.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial, para admitir a reapreciação da PER/DCOMP por parte da Unidade de
Origem, nos exatos termos em que foi transmitida e à luz da Súmula CARF no84, remanescendo,
assim, à autoridade administrativa de referida unidade de jurisdição do Recorrente, a reanálise da
certeza e liquidez do crédito pleiteado, a qual poderá requerer ao contribuinte as informações,
documentos e escriturações que entender aptas à demonstração da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, em conformidade com o art. 170 do Código Tributário Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.903427/2009-02
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.058 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.903427/2009-02

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 01-32.107 da 1a Turma da DRJ/BEL, de 28/05/2015 (fls. 185
a 192):
Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 34346.65150.290407.1.3.04-6057
(fls. 66/70) onde o contribuinte indica crédito de pagamento indevido ou a maior de
estimativa mensal IRPJ (5993) referente ao mês de setembro/2006 no valor de R$
22.191,67 para compensar débito próprio. Referido crédito teria sido originado pelo
recolhimento no valor total de R$ 22.191,67, arrecadação 31/10/2006.
Por intermédio do Despacho Decisório no 949774524 de 23/10/2009 (fl.25), o direito
creditório não foi reconhecido e a compensação, não homologada. Como fundamento
para o não reconhecimento do direito creditório, a unidade de origem afirma que “...foi
constatada a improcedência do crédito informado no PER/DCOPM por tratar-se de
pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real,
caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do imposto de
renda da pessoa jurídica (IRPJ) ou da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL)
devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL do período.”
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 12/11/2009 (fl.56), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 11/12/2009 (fls. 2/24), via representante
legal (fls. 43/44 e 78/79), alegando em síntese que:
1.
No fundamento da decisão, a autoridade administrativa informa que não
é possível a compensação com pagamento indevido por estimativa, devendo
compor o saldo negativo ao final do período;
2.
A cobrança dos d ́3ebitos compensados é indevida uma vez que existe o
crédito indicado, representado pelo saldo negativo de IRPJ conforme indicado na
sua DIPJ;
3.
Trata-se de compensação que foi efetuada de forma incorreta;
4.
A legislação que disciplina a compensação está disposta nos termos que
segue; (transcreve a Lei no9.430/96, artigos 73 e 74, IN-RFB-900/2008, artigos
34 a 39, CTN, artigo 142);
5.
O lançamento em discussão que, obrigatoriamente, deveria decorrer de
toda uma série de investigações e procedimentos administrativos, encontra-se
embasado apensa em não homologar a compensação declarada em
PER/DCOMP, com fundamento de que houve a improcedência do crédito,
quando na verdade existe o crédito a ser compensado (saldo negativo);
6.
Cabe, no caso em lide, analisarmos primeiro a questão do ônus da prova
em matéria tributária para efeito de deslinde da presente controvérsia;
7.
Na atividade de lançamento, a caracterização da matéria tributável há de
estar perfeitamente configurada, sob pena de não se poder afirmar ter ocorrido o
fato gerador;
8.
A caracterização da matéria tributável na atividade do lançamento de
ofício é mister da autoridade administrativa, como aliás se pode cvr no art. 845
do RIR/9 aprovado pelo Decreto no 3.000/99; (transcreve o artigo 894 do
diploma legal citado);
9.
O princípio da verdade material é tão forte e base de todo o Estado-de-
Direito, que já se escreveu:
“Enquanto o Fisco não comprovar que os indícios por ele apresentados
implicam necessariamente a ocorrência do fato gerador, estaremos diante
de meras presunções simples, não de prova. Não terá, pois, o Fisco
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.058 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.903427/2009-02

cumprido seu ônus e a consequência é o dever do julgador considerar não
comprovada a ocorrência do fato gerador e do nascimento da obrigação
tributária. Poder-se-ia, pois, afirmar ser inconstitucional toda e qualquer
presunção absoluta;
10.
O CTN define, em seus artigos o43 e 44, como fato gerador do imposto
de renda a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda e
proventos e, como base de cálculo, o montante real, presumido ou arbitrado, de
renda ou dos proventos tributários;
11.
A definição de fato gerador do imposto de renda dada pelo art. 43 do
CTN merece uma análise isolada de seus termos:
A) Disponibilidade econômica ou jurídica: temos duas espécies distintas e
independentes disponibilidades, a disponibilidade econômica, que se
traduziria na percepção efetiva do rendimento, na forma de uma receita
realizada monetariamente, e a disponibilidade jurídica, assim entendida com
o direito de receber um crédito na forma de uma receita a realizar;
B) Renda e proventos de qualquer natureza: o produto do capital, do trabalho
ou da combinação de ambos, e proventos de qualquer natureza e os
acréscimos patrimoniais que não seja renda.
12) Não está correto o procedimento de se exigir tributos sob a alegação de que o
crédito não existe, quando na verdade o crédito existe e está comprovado;
13) A fonte da obrigação tributária é a Lei. O nascimento da obrigação tributária
ocorre com a subsunção do fato à norma;
14) Após a ocorrência do fato imponível é que o crédito tributário deverá ser
constituído pelo lançamento;
15) Dessa forma, fica demonstrado e provado que o lançamento objeto da
presente lide não pode prosperar tendem em vista que o lançamento para exigir o
crédito tributário objeto da presente controvérsia está embasado em premissas
fora dos parâmetros que foram legalmente fixados em Lei;
16) É indevido o crédito tributário exigido, oriundo do Despacho Decisório ora
contestado;
17) Requer seja julgado improcedente o Despacho Decisório, devendo ser
corrigida apenas a origem do crédito indicado na declaração ode compensação,
por se ato de inteira justiça.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: DIPJ/2007
Fichas 11 e 12 (fls. 26/30), comprovantes pagamento (fls. 31/42), contrato social (fls.
43/44, 78/88), identidade (fls. 45/46 e 89), despacho (fl. 63), Despacho no46 de
25/02/2015 (fls. 71/72), intimação e ciência (fls. 73/74), despacho de encaminhamento
(fl. 92), DCTF’s 1o e 2osemestres de 2006 (fls. 93/150) e DIPJ/2007 (fls. 151/184)

A DRJ/BEL, apesar de ter identificado que seria possível a utilização de crédito
de estimativa mensal em compensação (fl. 190) e que os meios de prova apresentados
demonstram a legitimidade do crédito pleiteado como saldo negativo de IRPJ (fl. 191), julgou
improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua manifestação de inconformidade,
por entender a DRJ que (fl. 191):
1. Não é prerrogativa da RFB promover alterações de declaração de
compensação, mas sim é competência do contribuinte alterar seus
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.058 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.903427/2009-02

PER/DCOMP’s mediante cancelamento e/ou retificação nos termos da IN-
RFB no 1.300/2012, artigos 87 a 93;
2. Não cabe reconhecer o pleito do contribuinte como sendo de saldo negativo de
IRPJ ano calendário 2006 eis que na DIPJ/2007 o saldo negativo apurado é de
R$ 49.862,45 e o crédito ora sendo pleiteado é de R$ 22.191,67. Além disso,
registre-se que há diferença de regra de correção entre créditos de saldo
negativo e pagamento a maior. O saldo negativo deve ser corrigido a partir do
mês seguinte ao do encerramento do período de apuração enquanto que o
pagamento a maior será corrigido a partir do mês seguinte ao pagamento.
Em síntese, a DRJ entendeu que havia saldo negativo (R$ 49.862,45), fl. 191, mas
que o fato de ter sido somente pleiteado o valor de R$ 22.191,67, o pleito não deveria ser
reconhecido, além do fato de que as correções de referidos valores possuem termos a quo
distintos e que as alterações da origem do crédito haveriam de ser veiculados por meio de
alterações/retificações na própria PER/DCOMP, e não por meio da própria RFB.
A empresa contribuinte interpôs Recurso Voluntário, fls. 197 a 212, alegando que
o pedido de compensação decorre da comprovação da existência do crédito e de sua titularidade,
e não do preenchimento do pedido, citando a Recorrente o Acórdão no 1102001.295 da
1aCâmara/2aTurma Ordinária (fls. 212/212) e o Acórdão no 1402001.667 da 4a Câmara da 2a
Turma Ordinária (fl. 203), e que o errôneo preenchimento quanto à origem do crédito não
poderia impedir a compensação do crédito pleiteado.
Por fim, a Recorrente pleiteia o provimento do Recurso, autorizando o pedido de
compensação solicitada pela recorrente, devendo ser restituído ao contribuinte a quantia de
R$ 22.918,30 devidamente corrigidos pela SELIC, conforme requerido no Pedido de
Compensação n.o 34346.65150.190407.1.3.04-6057.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.058 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.903427/2009-02

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de IRPJ (ano calendário 2006).
Assim, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 27/07/2015, vide
Despacho RFB na fl. 225, face à intimação com ciência pela empresa contribuinte em
03/07/2015, fl. 195) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Quanto à análise de mérito da compensação pleiteada, necessário indicar os
fundamentos da negativa do crédito pleiteado constantes no Despacho Decisório e no Acórdão
da DRJ, a saber:
a) o Despacho Decisório da unidade de origem entendeu que “[...] foi constatada a
improcedência do crédito informado no PER/DCOPM por tratar-se de pagamento
a título de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real, caso em
que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do imposto de renda da
pessoa jurídica (IRPJ) ou da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL)
devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ
ou CSLL do período.”
b) o Acórdão da DRJ entendeu não ser sua prerrogativa a promoção de alterações
na origem do crédito de “pagamento indevido ou a maior” para “saldo negativo”,
tendo entendido ainda que o pedido em valor menor (R$ 22.191,67) ao valor do
saldo negativo existente (R$ 49.862,45) ensejaria o não reconhecimento do saldo
pleiteado.
Disso, decorre que, por ocasião do Despacho Decisório, sequer foi analisado o
crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal, conforme
informado na PER/DCOMP, pois a unidade de origem adotou, como pressuposto, que os
recolhimentos de 2006 somente poderiam ser utilizados ao final do período de apuração.
Tal entendimento, no entanto, é contrário à Súmula CARF no 84, que assim
dispõe:
Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.058 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.903427/2009-02

Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza
indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.

Do exposto, referida PER/DCOMP haveria de ter sido devidamente analisada
considerando-se como possível a compensação, desde a data de seu recolhimento.
Apesar disso, a DRJ, a quem competia a observância de tal impropriedade relativa
ao procedimento adotado pela unidade de origem, manteve a improcedência da manifestação de
inconformidade.
De fato, verificou-se a ausência de retificação da PER/DCOMP hábil a alterar a
origem do crédito de “pagamento indevido ou a maior” para “saldo negativo”, motivo pelo qual
o pedido não merece o provimento integral.
Constata-se, portanto, a necessidade de que seja saneado o pleito da empresa
contribuinte, no sentido de se permitir a reapreciação da PER/DCOMP objeto de análise no
presente processo pela unidade de origem, para que analise a PER/DCOMP nos termos em que
foi proposta (como pagamento indevido ou a maior) e à luz da Súmula CARF no 84, isso porque
não cabe ao CARF a homologação da compensação, devendo a certeza e a liquidez ser apreciada
pela Unidade de Origem.
Nesse sentido, o provimento parcial é medida que se impõe.
Dispositivo
Dessa forma, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, admitindo-
se a reapreciação da PER/DCOMP por parte da Unidade de Origem, nos exatos termos em que
foi transmitida e à luz da Súmula CARF no84, remanescendo, assim, à autoridade administrativa
de referida unidade de jurisdição do Recorrente, a reanálise da certeza e liquidez do crédito
pleiteado, a qual poderá requerer ao contribuinte as informações, documentos e escriturações que
entender aptas à demonstração da liquidez e certeza do crédito pleiteado, em conformidade com
o art. 170 do Código Tributário Nacional.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.058 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.903427/2009-02

Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital